Tribunal: TJMT
Processo: 1003033-52.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003033-52.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Arras ou Sinal, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOSE DALMO FERREIRA - CPF: 083.632.341-68 (RECORRENTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), EDER PAULO DE ABREU - CPF: 009.397.921-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA BORRACHARIA – INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS PELO RECLAMADO
–

DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO – INOCORRÊNCIA DE
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – ÔNUS QUE CABIA AO RECLAMANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 149403157, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão dos equipamentos concedida no id. 149402681 e declarando
rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Ainda,
deferiu
o pedido de perdas e danos/lucros cessantes, declarando-o quitado pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em argumento recursal, o recorrente alega a ocorrência de lucros cessantes no valor atualizado
de R
$ 69.248,64 (sessenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos)
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos,
no dia 18/06/2020
, o reclamante e o reclamando firmaram um contrato de compra e venda, em que aquele venderia 20 (vinte) equipamentos para borracharia para este pelo valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, sendo uma entrada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser quitada no dia 22/06/2020, e nove parcelas, todas na mesma quantia, com vencimento para todo dia 20 (vinte) de cada mês subsequentes.

Afirma que ficou entabulado na clausula 4ª (quarta) que o atraso na quitação de parcelas a partir do 5º dia, implicaria multa de mora de 10 % sobre o valor da negociata, além das atualizações monetárias e juros moratórios legais, bem como consta na clausula 9ª (nona) que a falta de pagamento de 02 (duas) parcelas daria ensejo a rescisão do contrato.

Aduz que o reclamado pagou apenas a entrada e uma parcela, sendo que a partir da terceira parcela, vencida no dia 20/09/2020, permaneceu inadimplente, razão pela qual ajuizou a presente demanda objetivando a rescisão contratual, a busca e apreensão dos bens e a indenização por lucros cessantes.

O reclamado não apresentou contestação, tendo sido decretada sua revelia.

O MM. Juiz singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão dos equipamentos concedida no id. 149402681 e declarando
rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

Ainda,
deferiu
o pedido de perdas e danos/lucros cessantes, declarando-o quitado pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso que o reclamado deu causa para rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como que houve o adimplemento somente da entrada e uma parcela do termo no total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por outro lado,
tenho que o pleito de condenação a título de lucros cessantes não merece ser provido, ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos
, uma vez que a documentação anexada à inicial se mostra frágil para o seu deferimento.

In casu
, embora seja certo que por culpa do reclamado o reclamante se viu privado de valores que estava habituado a receber, não fez prova dos rendimentos que, efetivamente, deixou de ganhar, não podendo ser considerada como tal apenas a quantidade de meses que ficou sem os equipamentos, conforme entendeu o Magistrado de piso.

Com efeito, para reconhecimento dos lucros cessantes se faz necessário provas aptas da sua ocorrência, ônus que cabia ao reclamante, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, que não o fez.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (CERVEJA) COM CORPO ESTRANHO (PEDAÇO DE FERRO) – AUTOR/APELANTE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – PRODUTO NÃO INGERIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SESSÃO DO STJ –
LUCROS CESSANTES – PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. (AgInt no AREsp n. 1.856.105/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Na hipótese, presentes os fundamentos da teoria finalista mitigada diante da evidente vulnerabilidade fática do Apelante (microempreendedor individual) em decorrência da insuficiência econômica, física e, ainda, psicológica, que está em pé de desigualdade frente à Recorrida, pessoa jurídica que atua no ramo de industrialização, comercialização, distribuição, importação, exportação de bebidas e produtos alimentícios, bem como industrialização para terceiros e fabricação de matéria prima para produção de bebidas.

2- No julgamento do REsp. 1899304/SP, a Segunda Seção da Corte Superior firmou a tese de que “É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado”. No caso concreto, é incontroverso que o Apelante adquiriu a cerveja fabricada pela empresa Apelada e que nele foi constada a presença de corpo estranho (pedaço de ferro); portanto, inobstante a cerveja não ter sido ingerida, faz jus à indenização por dano moral.

3- O valor da indenização por dano moral deve ser fixada como base nas peculiaridades da causa. Ou seja, sua fixação há de ser proporcional às circunstâncias do caso concreto, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese, foi fixado o valor de R$ 5.000,00.

4- A condenação em lucros cessantes demanda a existência de prova robusta quanto a sua ocorrência, não sendo suficiente a apresentação de meras alegações. Precedentes. No caso, o Recorrente não comprovou satisfatoriamente que deixou de auferir lucro em razão do ato ilícito.

(N.U 0000680-37.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022).
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento
das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022